Tribunal: TJDFT
Processo: 0719957-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719957-44.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO DE ARRUDA SPARANO EMBARGADO: MARLY RODRIGUES TEIXEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO DE ARRUDA SPARANO, contra acórdão de ID – 34321533. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34644132. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARLY RODRIGUES TEIXEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 16:11:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador